Tribunal: TJMT
Processo: 0001425-06.2009.8.11.0086
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001425-06.2009.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESPACO COM. DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 04.759.462/0001-48 (RECORRENTE), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), MARLETE MARIA ROSSETTO - CPF: 483.363.009-53 (RECORRENTE), CARLINHO ANTONIO NOVELLI - CPF: 300.614.239-04 (RECORRIDO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0001425-06.2009.8.11.0086

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Parte Recorrente(s):

Espaço Com. de Utilidades Domésticas Ltda – ME e Marlete Maria Rossetto

Parte Recorrida(s):

Carlinho Antonio Novelli

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 328

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS EFETIVADAS PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE NOVOS MEIOS À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou extinta a presente execução após frustradas as tentativas de satisfação do crédito.

2.

Os recorrentes aduzem que a execução foi extinta após o requerimento ao juízo de origem para que fossem relacionados os bens penhoráveis localizados no domicílio da parte executada ora recorrida. Alegam que desejavam realizar outros pedidos na tentativa de satisfazer seu crédito. Buscam a reforma da sentença a fim de que os autos retornem ao juízo
a quo
e que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença.

3.

Vê-se dos autos que o juízo de origem já diligenciou na busca de bens passíveis de penhora, com a realização de BACENJUD, RENAJUD, contudo, não logrou êxito na localização de bens livres e desembaraçados passíveis de penhora.

4.

Além disso, a indicação de bens compete à parte

exequente
, bem como a localização do endereço do devedor. Não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pelo exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

5.

Portanto, demonstrado que não houve êxito pelos interessados na busca de bens ou endereço da executada, aquele não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de forma que a sentença prolatada não merece reforma.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
os recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023